Tribunal: TJMT
Processo: 1007170-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007170-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), JOSE FARIAS DOS SANTOS - CPF: 373.356.261-53 (AGRAVADO), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (AGRAVANTE), JOSE FARIAS DOS SANTOS - CPF: 373.356.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007170-91.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO

AGRAVADO:

JOSE FARIAS DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA – FORO COMPETENTE – LUGAR DO FATO OU DOMICÍLIO DO AUTOR – LOCAL DE REPERCURSSÃO DO ATO OU FATO LESIVO – ART. 53, VI, “A”, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

A competência para as demandas envolvendo indenização por danos morais é definida pelo foro em que repercutiram os prejuízos imputáveis ao suposto ofendido, incidindo o disposto no artigo art. 53, IV, “a”, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDIVINO VITAL AMORDIVNIO
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais no 1374-93.2014.811.0029
ajuizada em face de
JOSE FARIAS DOS SANTOS
, a qual declarou incompetente o Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana/MT e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Brasília/DF.

O agravante sustenta, em síntese, que citado o agravado apresentou contestação alegando, entre uma das preliminares, a incompetência do juízo de Canarana, sob o argumento de que reside em Brasília e que o mal entendido começou quando a família de um terceiro o procurou para que, na condição de advogado, os representassem junto à Comissão de Direitos Humanos e Minorias localizada em Brasília/DF.

Aduz que ao impugnar, o agravante expôs que teve a sua honra e boa fama abalados no município de Canarana/MT, local onde reside com sua família.

Destaca que a regra de competência para as demandas envolvendo indenização por danos morais é definida pelo foro em que repercutiram os prejuízos imputáveis ao suposto ofendido.

Assevera que para sua surpresa, após longos 7 (sete) anos de tramitação, o juízo da 2a Vara de Canarana/MT, se declarou incompetente e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Brasília/DF.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

A liminar postulada foi deferida no ID no. 85676465

Sem informações (ID no 88972484).

Sem contraminuta (ID no 88972478).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
VALDIVINO VITAL AMORDIVNIO
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais no 1374-93.2014.811.0029
em face de
JOSE FARIAS DOS SANTOS
, aduzindo que o agravado, em conluio com a Sra. Djanira Bueno de Souza manipulou e induziu o inimputável Jecélio Bispo de Oliveira para que este formalizasse denúncia de crime contra o agravante, isso tudo, no município de Canarana/MT.

Sustenta que referida denúncia consistia na acusação de assassinato com emprego de arma de fogo, atribuindo a autoria ao agravante.

Assevera que os fatos relatados foram arquitetados pela Sra. Djanira e pelo agravado que,

utilizando-se de um gravador, induziram o inimputável Jucélio a dizer que teria visto o agravante ateando fogo em uma pessoa nas dependências da delegacia de Canarana.

Afirma que de posse da gravação, o agravado formalizou a acusação de que as autoridades locais estariam acobertando o agravante nas investigações. Ato contínuo, o Gabinete do Governador pediu providencias à Secretaria de Direitos Humanos de Mato Grosso, que por sua vez pediu diligencia à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato grosso, a qual determinou que se instaurasse um procedimento investigatório extrajudicial.

Informa que durante a investigação, foram revelados todos os subterfúgios utilizados pelo agravado a fim de responsabilizá-lo pelo homicídio de duas pessoas, eis que o agravado teria manipulado o depoimento do inimputável Jucélio mediante promessa de ajuda financeira e de saúde.

Diz que o agravado deu publicidade à suposta conduta delitiva praticada pelo agravante, inclusive chegou a discursar na tribuna da Câmara dos Vereadores de Canarana, bem como concedeu entrevistas ao jornal local, causando danos à imagem do agravante na cidade de Canarana/MT.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação do

Requerido em indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito, o Dr. Conrado Machado Simão – juiz em substituição legal da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana/MT – declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Brasília/DF, nos termos do art. 53, IV, “a”, do CPC/15.

Contra a referida decisão, o requerente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

A competência para as demandas envolvendo indenização por danos morais é definida pelo foro em que repercutiram os prejuízos imputáveis ao suposto ofendido, incidindo o disposto no artigo art. 53, IV, “a”, do CPC/15 ̧
in verbis:

“Art. 53. É competente o foro:

(...)

IV -
do lugar do ato ou fato para a ação
:

a)
de reparação de dano
;
(destaquei)

Cumpre ressaltar que o aludido disposto legal deve ser interpretado como o lugar em que se deu o ato ou fato ilícito, onde o ilícito tenha causado prejuízos ao ofendido, visto que é no local em que reside que terá mais repercussão e, em regra, onde será mais facilmente produzida a prova.

Sobre o tema, trago à colação precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DO LOCAL DO ILÍCITO OU DO DOMICÍLIO DO AUTOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1
. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em hipóteses de ampla divulgação do ato, inclusive pela internet, como no caso, a competência é do foro do domicílio da vítima do ato ilícito, que é a pessoa que teve o seu direito violado.

2. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 775.948/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016) g.n.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM EM SÍTIO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMPRESA ESPANHOLA. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NO EXTERIOR.

(...)

11.
É reiterado o entendimento da preponderância da regra específica do art. 100, inciso V, alínea "a", do CPC sobre as normas genéricas dos arts. 94 e 100, inciso IV, alínea "a" do CPC, permitindo que a ação indenizatória por danos morais e materiais seja promovida no foro do local onde ocorreu o ato ou fato, ainda que a ré seja pessoa jurídica, com sede em outro lugar, pois é na localidade em que reside e trabalha a pessoa prejudicada que o evento negativo terá maior repercussão. Precedentes.

(REsp 1168547/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 07/02/2011) g.n.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. FORO DO LUGAR DO ATO OU FATO.

1.
Na hipótese de ação de indenização por danos morais ocasionados pela veiculação de matéria jornalística pela internet, tal como nas hipóteses de publicação por jornal ou revista de circulação nacional, considera-se "lugar do ato ou fato", para efeito de aplicação da regra do art. 100, V, letra 'a', do CPC, a localidade em que residem e trabalham as pessoas prejudicadas, pois é na comunidade onde vivem que o evento negativo terá maior repercussão para si e suas famílias. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.”

(
AgRg no Ag 808.075/DF, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2007, DJ 17/12/2007, p. 186)
g.n.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORO COMPETENTE – LOCAL DE REPERCURSSÃO DO ATO OU FATO LESIVO – ART. 100, V, “A”, DO CPC
- RECURSO IMPROVIDO. A regra de competência para as demandas envolvendo indenização por danos morais é definida pelo foro em que repercutiram os prejuízos imputáveis ao suposto ofendido, local onde poderão ser colhidos maiores subsídios para se avaliar a extensão dos prejuízos que o ato ou fato ilícito que porventura tenham ocasionado ao lesado, ex vi do artigo 100, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.”

(N.U 0091853-59.2013.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2013, Publicado no DJE 19/11/2013) g.n.

Assim, não obstante os fatos imputados como ofensivos pelo agravado façam parte da comunicação formal realizada perante a Comissão de Direitos Humanos e Minorias sediado em Brasília/DF, por certo que é na Comarca de Canarana/MT que o suposto ato ilícito terá maior repercussão ao agravante, devendo ser mantida a competência do Juízo de origem.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a tutela recursal deferida, e manter a competência do Juízo de origem para o processamento do presente feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021